Tribunal: TJMT
Processo: 1040419-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040419-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLOO - CPF: 081.047.601-06 (AGRAVADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DE CONTA PASEP. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES E DETERMINOU PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida em ação revisional de saldo de conta PASEP que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deveriam ser arcados pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há oito questões em discussão: (i) definir se deve ser aplicado o Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) analisar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) verificar a alegada carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) examinar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (v) avaliar a incompetência da Justiça Comum; (vi) determinar a ocorrência de prescrição quinquenal ou decenal; (vii) analisar a inaplicabilidade do CDC; e (viii) decidir sobre a inversão do ônus referente aos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada já observou a tese firmada pelo STJ no Tema 1300 ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

4.

A impugnação à justiça gratuita encontra-se prejudicada, uma vez que não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais.

5.

O interesse processual está configurado, uma vez que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos na conta vinculada ao PASEP.

6.

A decisão agravada aplicou corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

7.

O entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil.

8.

A decisão agravada aplicou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, que estabeleceu o prazo prescricional de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, não havendo nos autos prova de que tal ciência ocorreu há mais de 10 anos.

9.

A decisão agravada fundamentou adequadamente a atribuição do ônus dos honorários periciais ao requerido, nos termos do art. 95 do CPC, não se vislumbrando ilegalidade manifesta que justifique a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações em que se discute eventual falha na prestação de serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam, conforme Tema 1150 do STJ.

2.

O prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques, conforme Tema 1150 do STJ.

3.

A distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ, que estabelece que o ônus de provar cabe ao participante quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento, e ao réu quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais no 1068775-07.2024.8.11.0041
ajuizada por
CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLOO,
que indeferiu as preliminares arguidas pelo ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deverão ser arcados pela parte requerida.

O agravante sustenta: (i) a necessidade de aplicação do Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova; (ii) a impugnação à concessão da justiça gratuita; (iii) a carência da ação por falta de interesse de agir; (iv) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (v) a incompetência da Justiça Comum; (vi) a ocorrência de prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal; (vii) a inaplicabilidade do CDC; e (viii) a necessidade de inversão do ônus referente aos honorários periciais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida (ID 329705873).

Contrarrazões (ID 336736359), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares arguidas pelo banco requerido/agravante e determinou o prosseguimento do feito com a produção de prova pericial, cujos honorários deverão ser arcados pela parte requerida.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, pois está em consonância com os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 1150 e 1300.

A aplicação do Tema 1300 do STJ trata da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques em conta individualizada do PASEP, ou seja, a decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STJ ao distribuir o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC, em conformidade com a orientação estabelecida no referido julgamento.

Salienta-se que a tese fixada no Tema 1300 estabelece que:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Assim, a decisão agravada aplicou exatamente essa distribuição do ônus probatório, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

No que tange à impugnação à justiça gratuita, tal questão encontra-se prejudicada, pois, conforme esclarecido na decisão agravada, não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais.

A preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir, foi devidamente fundamentada no sentido de que o interesse processual está configurado, uma vez que a parte autora afirma não ter recebido os valores que lhe eram devidos.

E o fato de a parte autora/agravada ter recebido algum valor em sua conta corrente não afasta seu interesse processual em discutir se o montante estava correto, sendo necessária a instrução probatória para essa verificação.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que foi aplicada corretamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo de demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP.

A tese firmada no Tema 1150 estabelece que "
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
".

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum, o entendimento pacificado pelo STJ é no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

No tocante à prescrição, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1150, estabelece o prazo prescricional de 10 anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques e, no caso dos autos, não há prova de que tal ciência tenha ocorrido há mais de 10 anos, o que afasta a alegação de prescrição.

Por fim, quanto aos honorários periciais, o ônus cabe ao requerido, tendo em vista que o pedido de prova pericial foi postulado pelo banco agravante, nos termos do art. 95 do CPC, portanto, não há falar que os honorários periciais devem ser recolhidos pela parte autora.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026